Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO – TEMA 1033 DO STF – REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não conhecimento do recurso apresentado pelo Distrito Federal. A argumentação deve ser afastada, haja vista que o dispositivo da sentença, sem especificar valor, atribui ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos da internação. Ora, como não se mencionou qual seria o valor a ser pago, se de acordo com a tabela do SUS e/ou se de acordo com a tabela de valores do hospital, para internações particulares, há nítido interesse do ente estatal em questionar a questão. Preliminar rejeitada.

II - Preliminar de suspensão. Reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033. Este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não houve. Ademais, como impreterivelmente o ente público apresenta recurso extraordinário, eventual suspensão poderá acontecer quando do juízo de admissibilidade, o que não lhe causa qualquer prejuízo. Preliminar rejeitada.

III - Sentença extrapetita. Na petição inicial o autor requereu o reconhecimento da responsabilidade do ente público pelo pagamento das despesas decorrentes da internação hospitalar, o que foi reconhecido pelo juiz a quo, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da congruência ou em sentença extra petita. Como não se fixou valor certo e líquido não se pode reconhecer a nulidade apontada, de modo que tal preliminar não deve ser conhecida. Preliminar não conhecida.

IV - O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

V - Não pode o Estado ser compelido a arcar com os custos de internação em hospital da rede privada quando o cidadão deliberadamente tem por opção iniciar o tratamento em instituições privadas. No caso concreto, a parte autora não comprovou que não houve atendimento médico no Hospital Regional de Brazlândia. Dessa forma, a responsabilidade do Distrito Federal somente surge quando a parte autora, ciente da impossibilidade de continuar arcando com as despesas em hospital privado, requer ao ente público sua transferência e há omissão estatal em transferir e oferecer ao cidadão necessitado o adequado tratamento médico.

VI – Recurso da parte ré conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Não provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.